Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735501-07.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO ROBERTO OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) DECISÃO O autor opôs embargos de declaração da decisão (id. 19346915) desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, por ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita como sucedâneo recursal, e por não estar configurada a hipótese do inc. V do art. 966 do CPC, nos termos dos arts. 968, §3o, 330, inc. III, e 485, inc. I, todos do CPC. Sustenta o embargante-autor que (id. 19705191) a decisão foi omissa por não mencionar “a razão pela qual não considerou o fato do MM. Juízo Universal (“Juízo da Recuperação Judicial”), em outras impugnações semelhantes, ter proferido Decisão no sentido que os créditos trabalhistas deverão ser habilitados integralmente na Classe I (Créditos Trabalhistas), sem limitação a 150 salário mínimos”. Ressalta que “a apreciação de tal questão seria extremamente relevante, na medida em que, conforme declinado na inicial a v. Sentença rescindenda, é absolutamente incoerente, se comparada com as expedidas nos autos acima referenciados”. Acrescenta que, “suprida a referida omissão por esse aplicador do direito, recaíra em favor do Embargante o mesmo tratamento (isonômico) conferido aos Impugnantes nos autos supramencionados. Isto é, a retificação do Quadro Geral de Credores da Recuperanda (Bonasa) para constar, totalmente, o seu crédito (R$ 347.473,90) na Categoria Trabalhista (Classe I)”, o que é amparado pelo disposto no art. 139, inc. I, do CPC. Defende que “o Magistrado deverá — nos termos art. 489, §1o, IV, do CPC — enfrentar em suas decisões todos os argumentos trazidos aos autos, e não somente os argumentos que lhe interessar. Ressalta-se, no caso em comento, não houve por esse MM. Juízo emissão de juízo de valor sobre o fato reportado anteriormente, o que caracteriza, sem dúvida alguma, nítida omissão”. Alega que a decisão embargada também é contraditória, “eis que esse MM. Juízo, ao extinguir a Ação Rescisória proposta, assentou que o art. 83, I, da Lei 11.101/05 não dispõe que a regra que restringe o pagamento de créditos de natureza trabalhista ao limite de 150 salários mínimos se limita ao procedimento falimentar” e que “aludida limitação tem como base legal o entendimento jurisprudencial e não disposição literal de Lei, razão pela qual não está configurada a hipótese de cabimento de Ação Rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC”, no entanto, “ao contrário do declinado na r. Decisão de fls. (id. 19346915) a limitação de 150 salários mínimos prevista no artigo 83, I, da Lei 11.101/2005, que se aplica somente à falência, e não à recuperação judicial, está expressamente instituída no caput do apontado diploma legal”. Afirma, assim, que “a r. Decisão embargada ao obstar a prestação jurisdicional pretendida está, por via transversa, negando vigência ao art. 966, V, do CPC”. Cita trecho do voto condutor do e. Ministro Teori Albino Zavascki no julgamento do REsp 1.026.234-DF e aduz que “a evolução da jurisprudência evidencia que a Súmula 343 do STF passa a ter uma abrangência bem menos rígida, viabilizando o caminho da ação rescisória ainda que haja divergência de interpretação pretoriana a respeito de norma legal infraconstitucional — o que demonstra, sem sombra de dúvida, outra contradição constante no decisum”. Afirma que é “imprescindível a apreciação destas questões, as quais, sem sombra de dúvidas, poderão acarretar efeito modificativo aos Embargos, sendo a r. Sentença proferida na Impugnação de Crédito (processo no 0702316-64.2019.8.07.0015) rescindida, por via de consequência, determinando a retificação do Quadro Geral de Credores da empresa Bonasa, para que o crédito (R$ 347.473,90) do Embargante seja listado, inteiramente, na Classe I (Créditos Trabalhistas), tendo em vista que a limitação do art. 83, I, da Lei 11.101/05 não se aplica ao procedimento de Recuperação Judicial”. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, sob pena de ofensa ao disposto nos arts. 5o, incs. XXXV e LV, e 93, inc. IX, da CF. É o relatório. Decido. A decisão embargada não padece de omissão ou contradição. O embargante-autor pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada não se pronunciou quanto às questões ditas omissas pelo embargante-autor, porque elas se referem ao mérito examinado pela r. sentença rescindenda, no entanto, a petição inicial da ação rescisória não preencheu sequer os requisitos de admissibilidade e foi liminarmente indeferida. Em outras palavras, referidas matérias seriam objeto de análise no julgamento da ação rescisória, o que ficou prejudicado, ante o indeferimento da inicial, porque houve extinção da ação, sem resolução do mérito. A contradição apontada também não existe, pois o embargante-autor defende na petição inicial que a regra do art. 83, inc. I, da Lei 11.101/05 não incide automaticamente ao procedimento da recuperação judicial; transcreve jurisprudência para corroborar a sua tese de inaplicabilidade do texto legal acima à recuperação judicial (id. 19032592, pág. 7) e defende que a r. sentença aplicou-o à sua impugnação de crédito sem respaldo legal. Quanto ao ponto, a decisão embargada assentou: “[...] Aliada à nítida pretensão de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, a causa de pedir é o disposto no art. 966, inc. V, do CPC: quando a decisão de mérito, transitada em julgado, “violar manifestamente norma jurídica”. O termo “manifestamente”, consoante orientam doutrina e jurisprudência, deve ser interpretado como evidente, clara, patente violação à norma jurídica. Desse modo, a simples alegação do autor de que o disposto no art. 81, inc. I, da Lei 11.101/05 não se aplicaria à recuperação judicial, com base no entendimento jurisprudencial que colaciona, não se subsume à hipótese legal para autorizar a propositura da ação rescisória. A propósito, a Súmula 343 do e. STF disciplina que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Referida súmula, embora editada na vigência do CPC/1973, não foi revogada e orienta que a divergência de entendimento dos Tribunais quanto à interpretação de determinada questão de direito não autoriza a propositura da ação rescisória. Em conclusão, reprise-se, o ordenamento jurídico não admite a propositura da ação rescisória como sucedâneo recursal, além do que não está configurada a hipótese do inc. V do art. 966 do CPC, de modo que a presente via eleita não é adequada para amparar a pretensão deduzida pelo autor, o que revela a sua ausência de interesse processual.” Nesses termos, a decisão embargada expôs satisfatoriamente os fundamentos pelos quais concluiu pela ausência de interesse processual na ação rescisória e indeferiu a petição inicial, não se cogitando de violação ao art. 489, §1o, inc. IV, do CPC e aos arts. 5o, incs. XXXV e LV, e 93, inc. IX, da CF. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-autor. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do autor. Intime-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora